Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. LOTEAMENTO ILEGAL OBJETO DE AÇÃO PENAL. NÍTIDO INTERESSE PÚBLICO NO DESLINDE DA QUESTÃO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que declinou da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
2. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos arts. 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos.
3. A controvérsia dos autos originários reside na reintegração de posse de lote situado no Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 03, Conjunto H, consistente em área pública de proteção ambiental permanente (APA do Planalto Central e APA Lago Paranoá). 3.1. Ou seja, o caso relaciona-se com as causas sobre ocupação irregular de solo por particulares, em que se discute questão fundiária de interesse público ligada ao meio ambiente. 3.2. Ademais, referido loteamento ilegal é objeto da Ação Penal no 0703426-09/2020, em que o agravante figura entre os acusados.
4. Conclui-se que a presente ação reivindicatória, embora ajuizada entre particulares, não envolve matéria de interesse exclusivamente privado. Pelo contrário, há nítido interesse público no deslinde da questão, o que é corroborado pelo fato de que o Parquet intervém no processo como fiscal da lei (art. 178, I, CPC).
5. Evidencia-se, desta forma, a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito.
6. Recurso desprovido.